Tribunal: TCU
Processo: 004.578/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial, instaurada com a finalidade de apurar irregularidades advindas do Processo Administrativo de Gestão (PAG) no 6746/201 O, conduzido pelo Parque de Material de Eletrônica do Rio de Janeiro (PAME-RJ), cujo objeto era a contratação de empresa especializada para manutenção corretiva da entrada de energia em média tensão (25 kV); subestação principal e subestações secundárias 6.6 kV do PAME-RJ, e para a qual foi contratada a empresa Emida Instalações Ltda

Inteiro teor:
Acórdão 2435/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ), em razão da contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva da entrada de energia em média tensão (25 kV), subestação principal e subestação secundária 6.6 kV do Parque, consoante Processo Administrativo de Gestão (PAG) 6746/2010, julgada pelo Acórdão 2644/2022-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 283/2025-TCU-Plenário ; Considerando que, antes de atestar o trânsito em julgado do processo, a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) realizou análise de conformidade do presente feito e identificou a extinção da personalidade jurídica da Emida Instalações Ltda., baixada por liquidação voluntária em 6/9/2024 (peça 228); Considerando que, dessa forma, deve ser revista de ofício a decisão condenatória para tornar insubsistente a multa aplicada à entidade, afastando-se a imposição da sanção do item 9.5 em relação à sociedade empresária; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 244-245), chancelada pelo MP/TCU (peça 246), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) rever, de ofício, o Acórdão 2644/2022-TCU-Plenário , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa Emida Instalacoes Ltda., por meio de seu item 9.5, dada a extinção da personalidade jurídica, por liquidação voluntária, antes do trânsito em julgado do processo, mantendo-se inalterada a deliberação quanto aos demais responsáveis; b) remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para a adoção das providências cabíveis. 1. Processo TC- Processo 004.578/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio dos Santos Eduardo (XXX.082.016-XX); Edson Mendes de Carvalho (XXX.785.987-XX); Emida Instalacoes Ltda. (02.986.452/0001-10); Julio Queiroz de Araujo Filho (XXX.781.167-XX); Roberlei Jorge Lopes de Freitas (XXX.241.407-XX); Ronaldo Yuan (XXX.310.277-XX); Victor Fernando Trotta Nunes (XXX.406.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Gustavo Max Paukovits Teixeira (134.671/OAB-RJ), representando Emida Instalacoes Ltda.; Guilherme Goncalves Freitas (42.989/OAB-DF) e Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), representando Victor Fernando Trotta Nunes; Fernanda Amaral da Silva (172212/OAB-RJ), representando Roberlei Jorge Lopes de Freitas; Luiz Carlos Ferrari Goncalves Filho (157.994/OAB-RJ), representando Julio Queiroz de Araujo Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.